Tribunal: TJES
Processo: 5000157-89.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-89.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONISSA MARTINS VIANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000157-89.2025.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO
:
LEONISSA MARTINS VIANA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega que sem qualquer aviso ou notificação prévia, a ré realizou, em 24 de junho de 2024, uma inspeção na unidade consumidora n.º 0000240655. Consta no respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção que teria sido identificado um desvio de energia elétrica por meio de ligação clandestina, resultando na imputação de um débito retroativo no valor de R$10.000,00. Ademais, a ré procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
declarando a nulidade do TOI, determinando o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, tornando sem efeito o débito imputado na inspeção ilegal. Condeno ainda a reclamada a pagar em favor da autora o valor de três mil reais.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, incompetência do juizado especial. No mérito, afirma que a recorrida foi devidamente notificada da irregularidade, exerceu seu direito ao contraditório por meio de recurso administrativo, teve ampla oportunidade de acesso à documentação e contestação, e foi informada do resultado. Assim, não há que se falar em ato unilateral, sendo correta a sua atuação.

4. Preliminar devidamente rejeitada, na medida em que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.

5. Em contrapartida, quanto ao dano moral,
não vejo presente na hipótese dos autos,
na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou corte de energia). Logo, deve ser afastada a condenação do requerido a indenizar a título de danos morais.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara tão somente afastar a condenação imposta a título de danos morais, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)